Tribunal: CARF
Processo: 10680.011757/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.011757/2007-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.951 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
CONTEPE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DESFECHO DO PROCESSO REFERENTE
ÀS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS.
A multa em tela foi aplicada em razão da falta de inclusão de informações em
GFIP pela contribuinte no que tange à exposição de seus trabalhadores à
agentes nocivos. No processo relativo às obrigações principais, foi firmado que
realmente era necessária a inclusão de tais dados nas declarações transmitidas
pela contribuinte. Assim, o presente processo deverá seguir o mesmo desfecho
neste ponto.
APLICAÇÃO DA MULTA. LEI No 11.941/2009. PORTARIA CONJUNTA
PGFN/RFB No 14, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a
decadência dos períodos até 11/1999, inclusive, e, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar o cálculo da multa com base no art. 32-A, inc. I,
observado o limite constante do § 3o, tudo da Lei no 8.212, de 1991. Vencida a conselheira
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll que negou provimento quanto ao recálculo da multa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011757/2007-55
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.951 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011757/2007-55

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente Substituto

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade - Redatora Ad Hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: conselheiros Monica
Renata Mello Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal,
Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa
(suplente convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Conforme o art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, o Presidente em
exercício da1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, Conselheiro Diogo
Cristian Denny, designou para redatora Ad Hoc a Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de
Andrade, para formalizar o voto do presente acórdão, dado que o relator original, Conselheiro
Maurício Dalri Timm do Valle, não mais integra este colegiado.
Como redatora Ad Hoc apenas para formalizar o voto do acórdão, a Conselheira
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade serviu-se das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pelo relator original no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzidas.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 125-134) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Os fatos geradores cujos dados supostamente não teriam sido informados
pela empresa referem-se a períodos intercalados entre janeiro e novembro
de 2000. Assim, tendo em vista a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, bem
como o transcurso de mais de 5 anos até a data da notificação da
contribuinte, tem-se que já houve a decadência de qualquer valor relativo
ao período fiscalizado. Descabe falar em aplicação do prazo previsto pelo
art. 45 da Lei no 8.212/91 em razão do seu descompasso com o art. 146,
III, “c”, da CF;
b) Não se sustenta a tese de que a contribuinte deveria ter informado no
campo “ocorrências” da GFIP a exposição de seus trabalhadores a agentes
nocivos acima do limite de tolerância por meio do código número 04. Isso
porque as referidas exposições são atenuadas ou eliminadas com a adoção
de equipamentos de proteção individual ou coletiva, conforme
demonstrado na impugnação à NFLD/DEBCAD no 35.488.419-0. O
desfecho do presente processo deve seguir aquele que ocorrer em relação
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.951 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011757/2007-55

ao citado auto de infração. Note-se, também, que fiscalização considerou
apenas o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA para a
autuação, deixando de analisar o Perfil Profissiográfico Previdenciário -
PPP dos funcionários; e
c) Descabe a aplicação de uma penalidade para cada mês de referência em
apreço. Deve ser reconhecida a infração continuada, a ensejar a aplicação
de apenas uma penalidade.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 134.

A presente questão diz respeito ao Auto de Infração - AI/DEBCAD no
35.488.420-4 (fls. 9-78) que constitui crédito tributário de penalidade em decorrência do
descumprimento obrigação acessória, em face de CONTEPE LTDA (CNPJ no 21.990.429/0001-
43), referente a fatos geradores ocorridos no período de 01/1999 a 12/2004. A autuação alcançou
o montante de R$ 148.314,88 (cento e quarenta e oito mil trezentos e quatorze reais e oitenta
centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 04/11/2005 (fl. 9).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 71-76):
1 - A multa aplicaria pela infração cometida é cie R$148.314,88 (Cento e quarenta e
oito mil, trezentos e quatorze reais, oitenta e oito centavos), que corresponde a 100% cio
valor da contribuição devida e não declarada, limitaria, por competência, em função do
número de segurados da empresa, observando-se os limites mensais previstos nos §9 4°
e 5 ° do art. 32 da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.528/97 c/c art. 284, inciso
II e artigo 373 do Regulamento cia Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99, combinado com o art. 92 e art. 102 da Lei 8.212/91, calculada conforme
ANEXO III e IV, que se constitui em parte integrante do presente Relatório.
2 - Para apuração da contribuição devida, não declarada, visando ao estabelecimento da
multa, foram aplicadas sobre o valor não declarado, por competência além dos valores
relacionados no Anexo II (referente ao erro do campo "ocorrência"), as seguintes
alíquotas.
2.1 - Contribuição devida (parte relativa a contribuintes individuais, inclusive condutor
autônomo de veículo rodoviário), do Relatório Fiscal da
Infração, Anexo I:
2.1.1 - Contribuição a cargo cia empresa:
Alíquotas de 15% (quinze por cento), de 01/1999 a 02/2000 - art. 1°, inciso "I", da Lei
Complementar n° 84/96, e, 20% (vinte por cento) de 03/2000 a 12/2004 - art. 22, inciso
"III", da Lei n° 8.212/91,com redação dada pelo art. 1o da Lei 9.876/99, sobre totais
mensais indicados no "ANEXO I", do Relatório Fiscal da Infração.
2.1.2 - Contribuição do segurado contribuinte individual arrecadada pela empresa:
Alíquota de 11% (onze por cento), observando-se o limite máximo do salário de
contribuição, no período de 04/2003 a 12/2004, (Lei n ° 10.666 de 08/05/2003 - artigo
4°).
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.951 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011757/2007-55

2.1.3 - As alíquotas totais (empresa e segurados), por período, aplicadas para a apuração
da contribuição devida (parte relativa a contribuintes individuais, inclusive condutor
autônomo de veículo rodoviário), do Relatório Fiscal da Infração, resultaram em:
[Planilha de fl. 74]
2.1.4 - Para apuração da contribuição devida, incidente sobre remuneração paga a
contribuinte individual condutor autônomo de veículo rodoviário, utilizou-se como
salário de contribuição a importância resultante da aplicação das alíquotas de 11,71%
(de 01/1999 a 04/07/2001) e 20% (de 05/07/2001 a 12/2004), nos termos do artigo 75,
parágrafos 2° e 3° da Instrução Normativa INSS/DC n. ° 100 de 18/12/2003 - publicada
no D.O.U. de 24/12/2003,sobre valor contabilizado correspondente aos pagamentos ou
créditos efetuados, indicada no "ANEXO I” do Relatório Fiscal da Infração.
3 - O limite legal da multa estabelecido, por competência, em função do número de
segurados da empresa, corresponde a 10 (dez) vezes o valor mínimo previsto no artigo
92 da Lei n ° 8.212/91, (R$ 11.017,50).
4 - Informamos que o valor mínimo previsto no artigo 92 da Lei n ° 8.212/91, foi fixado
em R$ 1.101,75, conforme Portaria MPS n° 822 de 11 de maio de 2005 (D.O.U. de
12/05/05), artigo 8 ° , inciso V, nos termos do disposto no art. 373 Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
5 - Não há registro de Auto de Infração anteriores contra o contribuinte, sendo, portanto
considerado primário.
6 - Até a presente data não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes previstas
no art. 290 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99.
7 - Constatou-se a correção de parte da falta, dentro do período da ação fiscal, antes da
lavratura do presente AI com a entrega das retificadoras na rede bancaria autorizada,
relativas aos contribuintes individuais relacionados no Anexo I, o que constitui uma
circunstância atenuante prevista no inciso V do art. 292 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Dec. 3.048/91. A empresa não corrigiu a falta do campo
"ocorrência".
8 - Pelo exposto e conforme demonstrado no Anexo III, a multa a ser aplicada importa
no valor de R$164.621,76 (Cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte e um reais,
setenta e seis centavos).
9 - Conforme determina o parágrafo 2° e 5°. do art. 656 da IN/SRP 03, de 14.07.2005 a
multa será atenuada em cinquenta por cento, se o infrator tiver corrigido a falta no prazo
até a data da ciência da decisão da autoridade que julgar o Auto de Infração e será
aplicada sobre o valor da multa correspondente a cada ocorrência para a qual houve
correção da falta. Somente o valor da multa que estiver abaixo do limite máximo será
atenuada.
10 - Neste caso, como a empresa corrigiu apenas a falta relacionada no Anexo I, a multa
a ser reduzida em 50% será apenas a constante deste anexo, conforme demonstrado no
Anexo IV.
11 - Portanto, a multa aplicada corresponde ao valor de R$148.314,88 (Cento e quarenta
e oito mil, trezentos e quatorze reais, oitenta e oito centavos).
O contribuinte apresentou impugnação em 21/11/2007 (fls. 79-91) alegando que:
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.951 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011757/2007-55

a) A autuação foi lavrada em dia posterior ao prazo de prorrogação do
Mandado de Procedimento Fiscal e, por essa razão, tem-se a nulidade do
lançamento;
b) Os fatos geradores cujos dados supostamente não teriam sido informados
pela empresa referem-se a períodos intercalados entre janeiro e novembro
de 2000. Assim, tendo em vista a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, bem
como o transcurso de mais de 5 anos até a data da notificação da
contribuinte, tem-se que já houve a decadência de qualquer valor relativo
ao período fiscalizado. Descabe falar em aplicação do prazo previsto pelo
art. 45 da Lei no 8.212/91 em razão do seu descompasso com o art. 146,
III, “c”, da CF;
c) A multa ora analisada foi lançada em duplicidade, uma vez que já havia
sido lavrado o AI/DEBCAD no 35.488.421-2, em decorrência da
prestação, via GFIP, de informações “inexatas, incompletas ou omissas",
em relação a dados "... não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias”. Com isso, se está penalizando por mais de
uma vez os mesmos fatos, o que não se pode admitir;
d) A contribuinte se trata de infratora primária, que corrigiu a falta antes da
lavratura do presente Auto de Infração e não incidiu em circunstâncias
agravantes e, assim, faz juz à aplicação do art. 291, § 1o, do Decreto no
3.048/99 para que seja relevada multa aplicada;
e) Não se sustenta a tese de que a contribuinte deveria ter informado no
campo “ocorrências” da GFIP a exposição de seus trabalhadores a agentes
nocivos acima do limite de tolerância por meio do código número 04. Isso
porque as referidas exposições são atenuadas ou eliminadas com a adoção
de equipamentos de proteção individual ou coletiva, conforme
demonstrado na impugnação ao AI/DEBCAD no 35.488.419-0. O desfecho
do presente processo deve seguir aquele que ocorrer em relação ao citado
auto de infração. Note-se, também, que fiscalização considerou apenas o
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA para a autuação,
deixando de analisar o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP dos
funcionários; e
f) Descabe a aplicação de uma penalidade para cada mês de referência em
apreço. Deve ser reconhecida a infração continuada, a ensejar a aplicação
de apenas uma penalidade.
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 91.
A Delegacia da Secretaria da Receita Previdenciária em Belo Horizonte/BH, por
meio da Decisão-Notificação no 11.401.4/0557/2006, de 01 de fevereiro de 2007 (fls. 106-115),
deu parcial provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o
entendimento resumido na seguinte ementa:

Fl. 1784
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.951 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011757/2007-55

LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. DADOS
RELACIONADOS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INFORMAÇÕES
INEXATAS.
MPF.
DECADÊNCIA.
CORREÇÃO
PARCIAL
DA
FALTA.
RELEVAÇÃO PARCIAL DA MULTA.
Apresentar a empresa a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas
contribuições previdenciárias constitui infração ao artigo 32, inciso IV, §5 0 da Lei
8.212191.
O decurso de prazo do MPF não implica em nulidade dos atos praticados, podendo a
autoridade responsável pela emissão do Mandado extinto determinar a emissão de novo
MPF para a conclusão do procedimento fiscal, Decreto n° 3.96912001, art.
16.
É de dez anos o prazo para a constituição do crédito previdenciário, Lei 8.212191, art.
45, incisos I e II.
A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, se o infrator for
primário, tiver corrigido a falta e não tiver ocorrido nenhuma circunstância agravante,
art. 291, § 1o, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048199.
A entrega pelo autuado de GFIP informando parte dos fatos geradores omitidos na
competência implicará na relevação da multa na proporção do valor' das
contribuições sociais previdenciárias relativas aos fatos geradores informados, Instrução
Normativa INSS/DC n° 03, art. 656, §60.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE COM RELEVAÇÃO PARCIAL DA MULTA EM
RELAÇÃO AS FALTAS CORRIGIDAS.

Após a interposição do recurso voluntário, sobreveio a manifestação de fls. 136-
139, pela qual a contribuinte ratifica os argumentos formulados anteriormente e pugna pela
aplicação de penalidade mais benéfica prescrita pela MP no 449/2008.
Foram juntados aos autos documentos relativos ao processo que discutia a NFLD
no 35.448.419-0 (fls. 145-1773)
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Redatora Ad Hoc.
Como Redatora Ad Hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 07 de janeiro de 2007 (fl. 124), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 30 de janeiro de 2008 (fls. 125-134). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.951 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011757/2007-55

Das matérias devolvidas
1. Da decadência.
Entende a contribuinte que descabe a aplicação do art. 45 da Lei no 8.212/91,
sendo devida a contagem do prazo prescricional nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, de tal
forma que estariam decaídos os valores referentes aos valores de janeiro a novembro de 2000.
Com razão a contribuinte no que tange à inaplicabilidade do art. 45 da Lei no
8.212/91, uma vez que tal posicionamento já foi pacificado pelo STF por meio de sua Súmula
Vinculante no 08. Entretanto, tem-se que o prazo decadencial a ser observado no caso das multas
por descumprimento de deveres instrumentais é aquele do art. 173, I, do CTN, como fixado pela
Súmula CARF no 148:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
O dispositivo em comento prescreve o seguinte:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Consultando os autos, especialmente as fls. 71-76, nota-se que a autuação abrange
os períodos de 01/1999 a 12/2004. Considerando que a contribuinte foi notificada em
04/11/2005, tem-se que foram atingidos pela decadência tão somente os créditos referentes aos
fatos geradores do ano de 1999, uma vez que o seu prazo decadencial se iniciou em 01/01/2000 e
findou em 01/01/2005. Já os créditos referentes a períodos posteriores a novembro de 1999 não
foram atingidos pela decadência.
2. Da ausência de informação por parte da contribuinte no campo de
“ocorrências” da GIFIP por meio do código número 4.
Entende a recorrente que não haveria a necessidade de ter informado em GFIP a
exposição de seus trabalhadores a agentes nocivos como descrito em epígrafe, tendo em vista
que a utilização de equipamentos de proteção individual e coletiva atenuariam ou eliminariam as
referidas exposições. Aponta que fiscalização considerou apenas o Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais - PPRA para a autuação, deixando de analisar o Perfil Profissiográfico
Previdenciário - PPP dos funcionários. Menciona também o desfecho da presente questão deve
seguir o mesmo que ocorrer no processo relacionado à NFLD/DEBCAD no 35.488.419-0, que
trata da cobrança dos valores principais.
De fato, a contribuinte tem razão ao dizer que em relação a este ponto deve ser
observado o desfecho da NFLD/DEBCAD no 35.488.419-0. A 3a Turma Especial da Segunda
Seção de Julgamento do CARF, por meio do Acórdão no 2803-003.164, de 19 de março de 2014,
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.951 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011757/2007-55

deu parcial provimento ao recurso voluntário da contribuinte naquele caso, mantendo o crédito
tributário em parte conforme a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, omissão,
contradição ou obscuridade ou para sanar erro material, nos termos dos arts. 65 e 66 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
portaria GMF no 256, de 22 de junho de 2009.
Verificada a omissão acerca do prazo considerado para a declaração de
intempestividade, esta deve ser revista, com os devidos efeitos infringentes daí advindos
e respectiva apreciação do recurso interposto.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS.
TERMO A QUO.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de tributo
sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições previdenciárias,
devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional CTN.
Assim, comprovado nos autos o pagamento parcial, aplica-se o artigo 150, §4°; caso
contrário, aplica-se o disposto no artigo 173, I.
Encontram-se atingidos pela decadência fatos geradores anteriores a 10/2000.
RISCO AMBIENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS
LEGAIS. RECOLHIMENTO DE ADICIONAL REFERENTE A CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA ESPECIAL. APLICABILIDADE
Constatado o ambiente hostil, deve a empresa adotar as medidas protetivas legais. Não
sendo suficientes ou não aplicadas de acordo com os normativos pertinentes, impõe-se a
exação adicional respectiva.
Embargos acolhidos.
Recurso Voluntário acolhido em parte.

Transcrevo a seguir os fundamentos então expostos no que diz respeito à questão
levantada pelo contribuinte quanto aos equipamentos de proteção individual e coletiva, bem
como quanto ao PPRA:
O relatório DECISÃO NOTIFICAÇÃO n° 11.401.4/0546/2006 bem sintetiza a questão,
reproduzo excerto:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada, no
montante de R$ 816.167,67 (oitocentos e dezesseis mil, cento e sessenta e sete reais e
sessenta e sete centavos), no período de 04/99 a 13/04, consolidado em 01/11/2005,
referente ao acréscimo da contribuição da empresa para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, destinado ao financiamento de aposentadorias especiais,
prevista nos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, apuradas com base em folhas de
pagamento, por possuir a empresa trabalhadores expostos a agentes nocivos prejudiciais
à saúde que propiciem a concessão de aposentadoria especial.
2. De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 515/535, verificou-se, resumidamente, os
seguintes fatos:
• por ser empresa prestadora de serviços, faz uso das medidas de proteção coletivas
implantadas pela tomadora;
• a empresa até 2004 não possuía nenhum estudo no sentido de definir a periodicidade
da troca de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), apesar de relatar no relatório
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.951 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011757/2007-55

do levantamento ambiental, especificamente sobre protetores auriculares, que devem ser
usados de forma curta; para o ano de 2005 (fora do período fiscalizado), a empresa
estabelece periodicidade trimestral para a troca do protetor auricular e do creme de
proteção cutânea;
• da análise das demonstrações ambientais, conforme levantamento elaborado pela
empresa, foram reconhecidos os agentes de risco ambiental ruído, poeira de sílica,
chumbo, cobre, manganês, óxido de ferro, gases e fumos, benzeno, óleos minerais,
graxas, solventes e cromo;
• os PPRAs (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) de 1999 a 2004 apresentam
o mesmo programa, com a mesma avaliação dos riscos/monitoramento e avaliação
ambiental e programa de controle de risco, não sendo comprovado pela empresa que
está controlando a ocorrência de riscos ambientais;
• pelo levantamento ambiental, a empresa utilizou-se durante vários anos as medidas
realizadas em 02/1997 e apenas em 10/2003 foram realizadas novas medições;
• de acordo com os PPPs (Perfil Profissiográfico Previdenciário) apresentados,
constatou-se que o EPC não é eficaz, apresentando-se como eficaz apenas o EPI.
O relatório fiscal informa que a autuação fundamentou-se no fato de que a empresa não
comprovou o devido manejo dos EPI Equipamentos de Proteção Individual, sujeitando-
se assim ao recolhimento da alíquota adicional instituída pela Lei n° 9.732, de 11/12/98,
que alterou a redação do artigo 57 da lei 8.213/91.
Relaciona os empregados expostos a agentes nocivos, considerados após análise da
seguinte documentação:
1) COMPROVANTE ENTREGA PERFIL PROFIS. PREVIDENCIÁRIO;
2) CONTROLE DE ENTREGA DE EPI'S;
3) FOLHA PAGAMENTO ;
4) GFIP, GRFP, GRFC E EVENTUAIS RETIFICAÇÕES;
5) GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS;
6) LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO ;
7) PCMSO-PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL,
INCLUSIVE RELATÓRIO ANUAL NR07;
8) PPRA-PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS NR09;
9) ROL DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA MPC OU COMPROVAÇÃO
DE INVIABILIDADE TÉCNICA;
10) PERIODICIDADE DE TROCA DE EPIs DEFINIDA, NOS PROGRAMAS
AMBIENTAIS DA EMPRESA;
Esclarece que " Quanto a solicitação da periodicidade de troca de EPI's a empresa
apresentou apenas cópia de fls. 12 do PPRA de 2005. Até o ano de 2004 (período
fiscalizado) a empresa não possuía nenhum estudo no sentido de definir a periodicidade
da troca de EPIs".
Os documentos examinados, fornecidos pela própria empresa, comprovam exposição ao
risco ambiental: Ruído, Poeira de Sílica, chumbo, cobre, manganês, óxido de ferro,
Gases e Fumos, Benzeno, óleos minerais Graxas Solventes e Cromo. Informa também:
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.951 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011757/2007-55

3.3.6 Em todos os PPRA consta o mesmo Programa de Controle de Riscos:
Uma vez identificado o risco no posto de serviço, ele deverá ser objeto de análise pela
equipe de segurança responsável pelo setor, devendo estabelecer procedimentos de
eliminação ou neutralização do risco, de acordo com os programas técnicos disponíveis,
tecnologia envolvida e disponibilidade de recursos. Cada supervisor de serviço deverá
manter uma relação atualizada de todos os riscos identificados na Área ou frente de
serviços, mantendo estreito relacionamento com o coordenador de programa para
acompanhamento das ações preventivas e corretivas em andamento.
3.3.7 Por este levantamento ambiental, verifica-se ainda que a empresa utilizou durante
vários anos medidas antigas, elaboradas em 02/1997 e apenas em 10/2003 foram
elaboradas novas medições.
Da documentação trazida, conclui a fiscalização que o EPC (equipamento de proteção
coletiva), não se mostra eficaz. Intimada a apresentar o manuseio do EPI, a
periodicidade de sua troca, apresentou apenas documentos a partir de 2005, fora da
presente autuação. Em relação ao período fiscalizado, não fez qualquer determinação
quanto ao tempo de duração e uso dos EPI ou aponta medidas para que este mantenha as
condições de uso.
O relatório fiscal informa algumas situações onde fica demonstrado o irregular uso do
EPI. O exame, por amostragem, das Fichas de Controle e Distribuição de Equipamentos
de Proteção Individual mostram que alguns segurados demoravam até 04 anos para
receber a reposição do EPI protetor auricular e alguns sequer receberam o creme de
proteção cutânea, sendo que normas da própria empresa para o ano de 2005, informam
periodicidade trimestral para a troca de protetor auricular e para o creme de proteção
cutânea. Anexa às fls 315 a 514 todos os segurados, respectivas funções, competência e
remuneração consideradas.
As alegações da recorrente, de que a compra dos EPI ́s por si só demonstrariam a
regular aplicação, efetivamente não é suficiente a demonstrar o que alegado.
Admite inclusive a falta de comprovação de entrega de EPI ́s a alguns empregados,
embora entendendo que tal fato não poderia ser tomado de forma a generalizar a
conduta.
Resta então demonstrada a insuficiência do manejo dos riscos ambientais envolvidos. A
elaboração de PPRA Plano de Prevenção de Riscos Ambientais em 1997 e somente
novas medições em 2003 traz evidente prejuízo na avaliação e controle dos riscos, com
clara deformação na avaliação do quadro ambiental da empresa.
A NR09 (Norma Regulamentadora) preconiza:
9.3.5.1 Deverão ser adotadas as medidas necessárias suficientes para a eliminação, a
minimização ou o controle dos riscos ambientais sempre que forem verificadas uma ou
mais das seguintes situações:
a) identificação, na fase de antecipação, de risco potencial à saúde;
b) constatação, na fase de reconhecimento de risco evidente à saúde;
...
Igualmente não foi respeitada o item 9.3.5.4, que prevê uma seqüência de procedimento
para implementação de proteção ao trabalhador:
9.3.5.4 Quando comprovado pelo empregador ou instituição a inviabilidade técnica da
adoção de medidas de proteção coletiva ou quando estas não forem suficientes ou
encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.951 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011757/2007-55

complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas, obedecendo-se à
seguinte hierarquia:
a) medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho;
b) utilização de equipamento de proteção individual EPI. A NR 06, no mesmo sentido:
6.3 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao
risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias:
a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os
riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho;
b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e,
c) para atender a situações de emergência.
No tocante a alegação de que não existe à exposição a determinados agentes, tal ponto
foi bem examinada pela r. decisão. Transcrevo
14. Quanto à exposição a ruído, calor, radiação não ionizante, hidrocarbonetos, chumbo,
manganês, óleos, graxas e cromo, tal exposição foi reconhecida pela própria empresa,
conforme se verifica nos documentos de fls. 239/252 do presente processo.
15. A impugnante nega a exposição a agentes nocivos e diz que a fiscalização não se
baseou nos LTCATs da empresa. Acrescenta que nos LTCATs a empresa atesta que os
empregados utilizam EPIs ou desfrutam de EPCs que atenuam ou eliminam o risco
ambiental. Entretanto, a empresa não faz prova do alegado e sequer anexa A defesa
referidos LTCATs.
16. Sobre a alegação de contato eventual com óleos e graxas, se tal exposição está
diretamente ligada ao serviço, o trabalho é considerado permanente, nos termos do art.
65 do RPS, abaixo transcrito:
"Art. 65. Considera-se trabalho permanente, para efeito desta Subseção, aquele que é
exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado,
do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção
do bem ou da prestação do serviço". (g.n.)
16.1. Acrescenta-se que a própria empresa reconhece que o cargo de lubrificador expõe
o trabalhador a óleo e graxa, habitualmente e frequentemente, como se verifica no
documento juntados As fls. 309.
17. O anexo IV do RPS classifica os agentes nocivos e como descrito no primeiro
parágrafo do anexo, o rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades
listadas, nas quais pode haver a exposição, é exemplificativa. Portanto descabida a
alegação de que não 116 referência A atividade exercida pela empresa.
18. Sendo assim, as evidências extraídas do conjunto de documentos analisados pela
fiscalização e trazidas aos autos, através das informações constantes do Relatório Fiscal,
esvaziam as alegações da defendente.
Efetivamente cabe ao empregador não só obedecer as medidas protetivas, oferecendo os
materiais de proteção adequados, como manejar e fiscalizar o uso dos equipamentos
devidos. A falta de medidas de proteção coletiva, a falta de controle do uso dos EPI ́s,
sua periodicidade de uso e troca a falta de controle no fornecimento dos EPI ́s, a falha
na elaboração dos PPRA, levam a convicção do necessário recolhimento das parcelas
adicionais referentes ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.951 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011757/2007-55

Nestes termos, deixo de acolher os argumentos da recorrente neste ponto.
3. Da aplicação da penalidade.
Insiste a contribuinte que descabe a aplicação de uma penalidade para cada mês de
referência em apreço, devendo ser reconhecida a infração continuada, a ensejar a aplicação de
apenas uma penalidade.
Entretanto, verifica-se que simplesmente não há previsão legal para tanto. Note-se
que o instituto do delito continuado ao qual faz referência a contribuinte em nada se relaciona às
infrações tributárias referentes ao descumprimento de deveres instrumentais. Nesse passo,
descabe ao julgador administrativo deixar de aplicar a legislação devida, nos termos do art. 142
do CTN.
Quanto à questão da aplicação das alterações provenientes da MP no 449,
convertida na Lei no 11.941/2009, tem-se que deve ser aplicada a portaria conjunta a PGFN/RFB
no 14, de 04 de dezembro de 2009, que transcrevo a seguir:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL e o SECRETÁRIO DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhes conferem o art. 72
do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pela
Portaria MF no 257 de 23 de junho de 2009, e o inciso III do art. 261 do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 125, de
4 de março de 2009, e tendo em vista o disposto nos arts. 35 e 35-A da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, e nos arts. 26 e 57 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009,
resolvem:
Art. 1o A aplicação do disposto nos arts. 35 e 35-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, às prestações de
parcelamento e aos demais débitos não pagos até 3 de dezembro de 2008, inscritos ou
não em Dívida Ativa, cobrados por meio de processo ainda não definitivamente julgado,
observará o disposto nesta Portaria.
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c"
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
§ 1o Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor das multas
referidas no caput será realizada no momento do ajuizamento da execução fiscal pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
§ 2o A análise a que se refere o caput dar-se-á por competência.
§ 3o A aplicação da penalidade mais benéfica na forma deste artigo dar-se-á:
I - mediante requerimento do sujeito passivo, dirigido à autoridade administrativa
competente, informando e comprovando que se subsume à mencionada hipótese; ou
II - de ofício, quando verificada pela autoridade administrativa a possibilidade de
aplicação.
§ 4o Se o processo encontrar-se em trâmite no contencioso administrativo de primeira
instância, a autoridade julgadora fará constar de sua decisão que a análise do valor das
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.951 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011757/2007-55

multas para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será
realizada no momento do pagamento ou do parcelamento.
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário,
exonerando parcialmente o lançamento formalizado por meio do Auto de Infração –
AI/DEBCAD no 35.488.420-4, para determinar o cálculo da multa com base no art. 32-A, inc. I,
observado o limite constante do § 3o, tudo da Lei no 8.212, de 1991.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade (voto de Maurício Dalri Timm do Valle)

Fl. 1792
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.951 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011757/2007-55

Fl. 1793
DF CARF MF
Original